Tribunal: STF
Processo: ARE 1444013
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRETENSÃO DO EMBARGANTE DE APLICAÇÃO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL JÁ REALIZADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DECISÃO MANTIDA EM AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL DA DECISÃO ORA EMBARGADA. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Paraná contra decisão monocrática de minha relatoria, que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. CONTROVÉRSIA QUANTO AO FORNECIMENTO DO FÁRMACO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.” (Doc. 163)



    A parte ora embargante aduz, em síntese, que houve omissão na decisão embargada quanto à pertinência do caso dos autos com os Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, motivo pelo qual pede o provimento dos presentes embargos para “que o feito seja devolvido à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral” (Doc. 185, p. 5). 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.366.243-RG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2022, reconheceu a repercussão geral da controvérsia quanto à “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamento registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS” (Tema 1.234). Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado, in verbis: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”



    In casu, conforme assentado na julgado ora embargado, o Tribunal de origem, no juízo de admissibilidade do apelo extremo, aplicou o Tema 793 da Repercussão Geral (Doc. 149), decisão essa ratificada no julgamento do agravo interno interposto (Doc. 158). Demais disso, o recurso extraordinário manejado pelo Estado do Paraná, em nenhum momento, abordou a controvérsia sob o prisma da legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal para o julgamento e processamento do feito, matéria objeto de discussão no Tema 1.234 da Repercussão Geral. 



    Outrossim, com relação à pretensão de aplicação do Tema 6 da Repercussão Geral à espécie, o Tribunal de origem, no juízo de admissibilidade do apelo extremo, entendeu que a matéria não estaria prequestionada (Doc. 149) e o julgado ora embargado consignou que “divergir do entendimento da Turma Recursal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos”, motivo pelo qual incidiria, na espécie, a Súmula 279 do STF (Doc. 163).



    Destarte, a presente irresignação não merece prosperar, uma vez que não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição dos embargos de declaração.



    Ressalto que os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão e para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, eis que a decisão ora embargada apreciou as questões suscitadas pelo Estado do Paraná em perfeita consonância com a jurisprudência pertinente, por isso não há se cogitar do cabimento da oposição destes embargos declaratórios.



    Assevere-se que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa. Ademais, o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e uma vez comprovada a obscuridade, contradição, a omissão ou o erro material no julgado, o que não se aplica ao caso sub examine pelas razões acima delineadas. Desta sorte, incabíveis estes embargos de declaração. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO.MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    1. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016; ARE 755228 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/08/2016 e RHC 119325 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 09/08/2016.



    3. A oposição de embargos de declaração com caráter eminentemente protelatório autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.



    4. Embargos de declaração DESPROVIDOS, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 898.060-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 29/05/2019)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. AUSENTE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A DECISÃO RECORRIDA E OS ARESTOS PARADIGMAS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. REITERAÇÃO DE VÍCIO JÁ APONTADO NOS ANTERIORES DECLARATÓRIOS. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE INEXISTENTES. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Firme é o entendimento desta Suprema Corte, observada a dicção do art. 1.022 do CPC, de que não são hábeis os aclaratórios à veiculação de vícios já apontados em anteriores embargos de declaração e apreciados pelo órgão julgador. Os vícios – omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os acaso surgidos decisão ao julgamento dos aclaratórios anteriores.



    3. Imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disciplinado no art. 1.026, § 2º, do CPC, manifesto o caráter protelatório. Precedentes.



    4. Embargos de declaração não conhecidos.” (AI 720.117-AgR-ED-EDv-AgR-segundo-ED-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 22/09/2020)



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Segundos embargos com os quais se busca a rediscussão da causa. Impossibilidade. Precedentes.



    1. As questões trazidas nos embargos declaratórios já foram discutidas no julgamento do agravo regimental, sendo certo, também, que as referidas alegações foram rejeitadas pelo Tribunal Pleno no julgamento dos embargos de declaração anteriormente opostos.



    2. Não se conhece de segundos embargos de declaração cujo objetivo seja promover a rediscussão da causa.



    3. Embargos de declaração dos quais não se conhece, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista seu manifesto caráter protelatório.” (ARE 1.245.701-AgR-ED-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020)



    Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente